Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Processo : 0704277-31.2019.8.07.0018 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator